Tribunal: TJDFT
Processo: 0004918-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO APLICÁVEL. PARÂMETRO. QUANTIDADE DE DROGAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA COM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.

1. Nos termos do §4o do artigo 33, da Lei 11.343/06, a causa especial de diminuição da pena incidirá “desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

2. No que se refere ao patamar de redução (1/6 a 2/3), embora não tenha havido, por parte do legislador, nenhuma indicação das balizas que seriam utilizadas para a fixação deste percentual, a Jurisprudência tem permitido que a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, sejam utilizadas na definição de tal índice.

3.Embora o fundamento utilizado pelo magistrado a quo para definição da fração redutora aplicável não tenha sido idôneo, a quantidade de droga apreendida na posse do réu (1.869g) justifica a aplicação da causa de diminuição na fração de 1/4 (um quarto), devendo a sentença ser mantida no ponto, com fundamentação diversa.

4. Recurso conhecido e não provido.